Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Indefiro o pleito retro, vez que esta Relatoria já fez o que podia dentro dos autos. Em nome do Princípio da COOPERAÇÃO pode o Agravante diligenciar junto ao órgão de trânsito em questão, vez que refoge a minha jurisdição qualquer medida excepcional por não ter a competência jurisdicional própria para as medidas necessárias. Retornem-se os autos para prosseguimento de voto mérito. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator